Tribunal: TJSP
Processo: 0001294-16.2022.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave - Inconformismo da defesa – Pedido da defesa de desclassificação para falta leve sob o argumento que trazia a droga para consumo próprio e que tal quantidade seria insignificante – Não cabimento – Autoridade prisional detém a competência para aplicação das penalidades cabendo ao judiciário tão somente anulá-las se forem manifestamente teratológicas, que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave - Inconformismo da defesa – Pedido da defesa de desclassificação para falta leve sob o argumento que trazia a droga para consumo próprio e que tal quantidade seria insignificante – Não cabimento – Autoridade prisional detém a competência para aplicação das penalidades cabendo ao judiciário tão somente anulá-las se forem manifestamente teratológicas, que não é o caso dos autos – Conjunto probatório robusto - réu confessou ser proprietário das drogas – Penalidade grave mantida - Agravo não provido.